Tribunal: TJDFT
Processo: 0741844-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE FRANQUIA EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que decretou a sua revelia e o condenou em indenização por danos materiais, sendo R$ 4.558,00 referente ao ressarcimento da franquia do seguro e R$ 2.288,43 referente a despesas de locomoção.
2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o recurso deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, alega que já realizou o pagamento da franquia à seguradora e que, portanto, a condenação no ressarcimento do valor da franquia ao segurado, ora recorrido, caracteriza pagamento em duplicidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a existência ou não de duplicidade de cobrança na condenação que impôs ao recorrente o dever de indenizar o recorrido pelo valor desembolsado a título de franquia do seguro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
5. Primeiramente, é necessário esclarecer que existem relações jurídicas que, embora conectadas pelo mesmo fato jurídico (o acidente automobilístico), não se confundem.
6. Na relação jurídica entre o causador do acidente (recorrente) e o proprietário do veículo colidido (recorrido), a responsabilidade civil do causador do acidente abrange todos os prejuízos sofridos pela vítima (art. 927 CC). 6.1. Na hipótese, como o veículo danificado possuía seguro, as reparações foram realizadas pela seguradora, por meio de pagamento de franquia no valor de R$ 4.558,00, despendida pelo segurado. 6.2. Assim, cabe ao causador do acidente ressarcir a vítima pelo pagamento da franquia, o que se buscou por meio desta ação.
7. Há, também, a relação jurídica que surge entre a seguradora e o causador dos danos (recorrente), em razão da sub-rogação nos direitos do segurado. 7.1. Nesse caso, pela inteligência da súmula 188 do STF e do art. 786 do CC, a seguradora deve ser ressarcida pelo causador do acidente de todas as despesas do conserto do carro, o que somou a monta de R$15.708,97. Deste valor, R$4.558,00 foram quitados por meio do pagamento da franquia pelo segurado e o remanescente de R$11.101,97, foi quitado na via extrajudicial, por meio da celebração de acordo no valor de R$5.000,00 com o recorrente.
8. Ainda que o recorrente tenha quitado o valor do conserto diretamente à seguradora, por meio de acordo extrajudicial no valor de R$5.000,00, tal pagamento refere-se exclusivamente ao ressarcimento da despesa com a reparação do veículo custeado pela seguradora, enquanto a franquia constitui gasto próprio da vítima (recorrido), decorrente de cláusula contratual de seguro, possuindo natureza jurídica distinta do valor pago à seguradora. Tais valores possuem natureza jurídica diversas e não se confundem.
9. Com efeito, a cobrança do valor da franquia pela vítima não se confunde com o ressarcimento do conserto, e compõe a indenização pelos danos efetivamente sofridos, conforme art. 944, do Código Civil. Precedente: Acórdão 2058691.
10. Não resta configurado enriquecimento sem causa da parte recorrida nem pagamento em duplicidade pelo recorrente, porquanto cada valor corresponde a prejuízo específico e real: a seguradora é sub-rogada no direito de receber o conserto (art. 786, do Código Civil e súmula 188 do STF), e a vítima tem direito à restituição da franquia que suportou (art. 927, do Código Civil). 10.1. Desse modo, a cumulação das cobranças não importa em duplicidade indevida, o que atrai a manutenção da sentença prolatada. Precedente: Acórdão 1833097.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 786, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJDFT, Acórdão 2058691, 0703397-53.2025.8.07.0010, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025; Acórdão n. 1833097, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 18.03.2024.